Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

IMPGUNAÇÃO DE CRÉDITO -
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO
E CONTRADITÓRIO –
MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO ÑÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - V
erifica-se que o
Acórdão
não restou omisso ou contraditório, pois todos os argumentos veiculados pela agravante, ora embargante fora
m
devidamente enfrentados, inexistindo, no caso, qualquer equívoco de premissa capaz de alterar o resultado do julga
mento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Efeitos Infringentes
interposto p
or

ANGELITA STIEVEN PINHO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face d
e
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
.
, mantendo inalterada a decisão de origem, que i
ndeferiu o pedido de suspensão de consolidação da propriedade do imóvel (matrícula nº 316 - Fazenda Santa Catarina).

Em suas razões recursais, a embargante
aduz,
inicialmente,
que o
Tribunal, como órgão revisor, está limitado a
o exame do acerto ou desacerto da decisão objurgada, contudo, ao
julgar
a questão
atinente
ao indeferimento
do pedido de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel, objeto do litígio
,
acabou
analisando questões
que deveriam ser
reservadas
para
o momento do julgamento do mérito do incidente de impugnação de crédito, o que resulta
em inequívoca e
indevida supressão de instância.

Defende que a credora, ora embargada, ajuizou diversas ações executivas
,
o
que configura renúncia expressa e voluntária da garanti
a
fiduciária que detinha
, salientando
,
ainda
,

que os títulos executivos se encontram prescritos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem, em que pese o esforço
argumentativo
da embargante,
verifica-se que
a decisão
recorrida
não padece de mácula alguma, conforme será explicitado.

De início, sobre a alegação
de que o Acórdão procedeu
ao exame aprofundado da questão discutida nos autos do processo, na origem
-
enquanto o recurso de agravo de instrumento deveria apenas se ater
à
análise superficial
da decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência
cautelar
- nem de longe o julgado ultrapassou os limites da cognição sumária.

Com efeito,
depreende-se de todo o contexto litigioso que a questão em exame não é da mais singelas e, por motivos óbvios, não poderia ser julgada
superficialmente, ainda mais quando a lide envolve a expropriação de imóvel rural, objeto de acirrada disputa entre as partes.

Assim, ao revés da insurgência da embargante, o caso em tela
se encontra distante
de ter sido resolvido de forma exauriente, não havendo
, igualmente,
qualquer vinculação do que foi decidido no Acordão embargado, em relação ao que
ainda
será decidido
na instância de origem.

Ademais, verifica-se que o
Acórdão
não restou omisso o
u
contraditório,
pois todos os argumentos veiculados pel
a
agravante, ora embargante fora
m
devidamente enfrentados, inexistindo, no caso, qualquer equívoco de
premissa
capaz de alterar o resultado do julga
mento
.

Na ocasião,
f
icou
devidamente esclarecido que não h
á
no presente caso, nenhum indício ou intento do credor, em renunciar
a garantia fiduciária, se somando ao fato de que, a questão atinente à manutenção ou não da embargante na posse do imóvel já havia sido enfrentada nos autos principais do processo de recuperação judicial, o que torna, portanto, indevida
a imposição de qualquer barreira em relação ao credor, de dispor do imóvel, máxime quando já superado o prazo de blindagem.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO
MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024